Tribunal: TJSP
Processo: 1034070-38.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória c/c Anulatória – IPTU – Sentença que deu parcial provimento à demanda, concedendo à parte autora a isenção tributária sobre o IPTU de 2016, ante a comprovação judicial dos requisitos materiais exigidos na legislação municipal – Reforma do julgado – Benefício fiscal condicionado ao preenchimento dos requisitos da Lei Municipal e ao prévio requerimento

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória c/c Anulatória – IPTU – Sentença que deu parcial provimento à demanda, concedendo à parte autora a isenção tributária sobre o IPTU de 2016, ante a comprovação judicial dos requisitos materiais exigidos na legislação municipal – Reforma do julgado – Benefício fiscal condicionado ao preenchimento dos requisitos da Lei Municipal e ao prévio requerimento administrativo, esse último não observado pelo autor – Inteligência do art. 179 do CTN – Sentença reformada – Sucumbência recursal do autor - Recurso da Municipalidade provido e não provido o Recurso do Segundo Apelante.